Tribunal: TJDFT
Processo: 0759729-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Família. Apelação cível. alimentos. Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Rejeição. Verba variável. Ausência de interesse recursal. Quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Participação nos lucros ou resultados – PRL. Exclusão. Honorários advocatícios. Observância aos requisitos legais. Recurso das autoras conhecido em parte e não provido. Recurso do réu parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes autoras e ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar pensão alimentícia em favor das alimentandas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) definir se a sentença foi devidamente fundamentada, a fim de se declarar ou não a sua nulidade; (ii) averiguar se a sentença observou o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; (iii) estabelecer se há necessidade de majoração ou redução do valor dos alimentos; (iv) analisar se restou demonstrada a necessidade de inclusão da PLR no cálculo da verba alimentar; e (v) avaliar se a verba sucumbencial foi arbitrada de acordo com os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. Impõe-se o não conhecimento do apelo, por ausência de interesse recursal, se a parte não tiver sucumbido.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
6. Apesar de a participação nos lucros ou resultados – PLR poder ser acrescida no montante a ser considerado para cálculo da prestação alimentícia, notadamente quando o desconto for estipulado em percentual sobre remuneração do alimentante, deve ser demonstrada a necessidade de complementação da verba alimentar paga para sua inclusão.
7. Demonstrada a capacidade do alimentante, sendo comprovadas as necessidades das alimentandas e considerando a responsabilidade mútua dos genitores, há que se prestigiar a fixação do percentual da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida, devendo-se, todavia, excluir a PLR da base de cálculo da referida verba, o que parece melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
8. A fixação e distribuição dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e seus incisos, e 86, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, bem como a sucumbência de cada parte.
IV. Dispositivo
9. Apelo das autoras conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, arts. 85 e seguintes, e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717394-56.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 2/10/2024; TJDFT, APC 0703467-27.2021.8.07.0005, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 28/7/2022.